Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO POLICIAL E TESTEMUNHAL. HARMONIA E COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, é crime portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. O delito previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.
3. Depoimento prestado por policial militar que atendeu a ocorrência e se deparou com o flagrante, culminando na abordagem do agente, condução até a delegacia e respectiva apreensão da arma de fogo cuja posse detinha, tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostra-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, não há como acolher a tese defensiva absolutória por atipicidade da conduta, inexigibilidade de conduta diversa ou ausência de dolo (CPP, artigos 386, III, V e VI).
5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
6. Compete ao Juízo da Execução Penal o exame quanto ao pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em substituição ao regime semiaberto, bem como quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo condenado (Súmula 26 TJDFT).
7. Recurso defensivo conhecido e desprovido.